Tribunal: TJDFT
Processo: 0708633-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. IMPUGANÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AÇÃO DE REPAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO FORNECIDA E ADMINISTRADA PELA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES REFERENTES À VENDA EFETUADA NO VALOR DE R$20.000,00, NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO.
1. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base em declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, somada à convicção extraída de outros elementos do processo. Cumpre à parte adversa sinalizar fundamentadamente e comprovar que o postulante do benefício não apresenta condição de hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiu. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que reconheceu a incompetência absoluta dos juizados especiais, em razão da complexidade da causa e da necessidade de prova pericial, e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
3. Nas razões do recurso, relata que é proprietário de estabelecimento comercial e faz uso da máquina fornecida e administrada pela empresa ré para receber os valores pagos via cartão de crédito/débito. Afirma que a ré não efetuou o repasse total de uma venda no valor de R$20.000,00, parcelada em cinco vezes, com utilização de cartão de crédito da bandeira ELO (comprovante ID 23773715, pág. 7). Informa que até o dia da interposição do presente recurso, só recebeu o valor de R$7.720,80, equivalente a duas parcelas, por meio de dois depósitos de R$3.860,40, nos dias 21/09/2020 e 20/10/2020. Requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de danos materiais de R$ 11.280,00, referente ao valor não repassado, bem como indenização por danos morais na quantia de R$5.000,00.
4. Em contrarrazões, sustenta que o autor não faz jus à conceção da assistência judiciária gratuita, por ter condições de suportar as despesas com o devido preparo recursal (possui propriedade rural com rebanho de gado leiteiro, maquinários e equipamentos de produção). Suscita preliminar de inépcia da peça recursal, pois não combateu os fundamentos delineados na sentença. Pugna pelo não conhecimento do recurso ou pela improcedência dos pedidos recursais.
5. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito, que se mostre incompatível com o rito.
6. A presente demanda trata da pretensão do autor de obter indenização por danos materiais e morais, decorrente da ausência de repasse de valores recebidos via cartão de crédito por meio da máquina de cartão de crédito/débito fornecida e administrada pela ré. Não há complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, posto que a produção de prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia. Desnecessária, portanto, a produção de perícia técnica para o julgamento da lide em contexto, o que impõe a reforma da sentença vergastada.
7. Desse modo, afirma-se a competência dos Juizados Especiais, para processar e julgar a presente ação, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Incompetência em razão da complexidade da causa afastada.
8. Examinada a condição em que se apresenta a lide e a desnecessidade de oitiva de testemunhas, aplica-se a teoria da causa madura, bem como as previsões do artigo 1.013, §3o, do CPC, devendo a Turma Recursal prosseguir no julgamento do mérito da demanda.
9. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, sem razão a ré/recorrida. Isso porque a utilização de argumentos invocados na inicial não viola a norma do art. 1.010, II e III do CPC, se as razões recursais expõem argumentos fáticos e jurídicos em que se apoia o inconformismo do autor/recorrente. Destarte, tal prática não deixa de cumprir o objetivo de constituir impugnação específica a determinados capítulos da sentença contra a qual se insurge o recorrente. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
10. A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista mitigada[1].
11. No caso, como o autor/recorrente (pessoa jurídica de pequeno porte) tem por atividade precípua a comercialização de alimentos, deve ser considerado destinatário final do serviço de pagamento por meio de cartão de crédito, porquanto esta atividade não integra, diretamente, o produto objeto de sua empresa[2].
12. No entanto, a inversão do ônus da prova, disciplinada no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, pois exige a demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor ou a hipossuficiência técnica na obtenção da prova. Não atendidos os referidos requisitos, deve ser mantida a regra de julgamento prevista no art. 373, I e II do CPC.
13. Com efeito, não se opera a inversão do ônus da prova quando não demonstrada a verossimilhança das alegações, tampouco em um ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, como no caso ora sob análise.
14. No caso concreto, o autor não logrou demonstrar que não recebeu o repasse referente à transação no valor total de R$20.000,00, realizada no dia 20/05/2020.
15. Muito embora tenha acostado ao feito o comprovante da referida venda e alguns comprovantes de depósitos em sua conta vinculada, tais documentos não se referem às datas constantes no extrato apresentado pela ré (ID 23773679). Assim, não é possível verificar se os repasses indicados no extrato não foram creditados na conta do autor.
16. A análise do extrato apresentado pela ré (ID 23773679), em especial as págs. 8 e 9, permite constatar o correto processamento da venda objeto da presente lide. Na página 8, constam os “VALORES PAGOS - VENDAS COM CARTÕES DE CRÉDITO PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020”, dentre eles, o referente ao pagamento da 1a parcela no valor de R$3.860,40, realizado em 22/06/2020, creditado em “0991/0479/0000936262”, estabelecimento no 084481293, ordem de crédito no 006097916, banco no 0991, agência no 0479 e conta no 0000936262.
17. Outrossim, entre os “LANÇAMENTOS FUTUROS - VENDAS CRÉDITO (SUJEITO A ALTERAÇÃO) PERÍODO: 01/07/2020 A 31/07/2020” está a 2a parcela da venda realizada em 20/05/2020, com utilização do cartão da bandeira ELO (“EL”) a ser recebido no dia 20/07/2020, estabelecimento no 084481293, “RESUMO VENDAS” no 79949778, “MODALIDADE” PARC.ESTAB” 02/05”, valor bruto R$4.000,00[3] e valor líquido R$ 3.860,44.
18. Na página 9 do mesmo documento, verifica-se os “LANÇAMENTOS FUTUROS - VENDAS CRÉDITO (SUJEITO A ALTERAÇÃO) PERÍODO: 01/08/2020 A 31/08/2020” no qual consta a 3a parcela da venda realizada em 20/05/2020, com utilização do cartão da bandeira ELO (“EL”) a ser recebido no dia 20/08/2020, estabelecimento no 084481293, “RESUMO VENDAS” no 79949778, “MODALIDADE” “PARC.ESTAB 03/05”, valor bruto R$4.000,00[4] e valor líquido R$ 3.860,44.
19. Por fim, nas petições de ID 23773688 (pág. 2) e ID 23773705, o próprio autor informa os créditos de R$3.860,40, realizado em 21/09/2020 e mais R$3.860,40, no dia 20/10/2020, a evidenciar que se referem ao pagamento das 4a e 5a parcelas.
20. Logo, na espécie, não é possível aferir se não foram feitos os correspondentes repasses do valor indicado pelo autor na exordial, após o decote dos respectivos encargos contratuais. O revés, pela análise do acervo probatório apresentado, ao que tudo indica, tais repasses ocorreram regularmente nos dias 22/06, 20/07, 20/08, 21/09 e 20/10.
21. A esse respeito, colha-se o seguinte precedente da 6a Turma Cível do TJDFT:
"CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONTRATO DE AFILIAÇÃO AO SISTEMA CIELO. REPASSE DE VALORES DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO NÃO DEMONSTRADOS. CPC, ART. 373, I. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação terá efeito suspensivo quanto não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no § 1°, incisos I a VI, do art. 1.012 do CPC. O recurso de apelação opera-se, via de regra, com efeito suspensivo ope legis. 2. Não tendo a parte autora demonstrado a ausência de repasse ou a sua realização, para fins de caracterização de falha ou descumprimento do contrato de afiliação ao sistema CIELO, tem-se por inviável o acolhimento do pedido indenizatório a título de danos materiais. 3. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Na incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I). 4. Recurso desprovido." (Grifos)
(Acórdão 1252671, 07003384620198070017, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
22. Nesse contexto, percebe-se que o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, CPC), na medida em que não acostou aos autos qualquer elemento de convencimento que permitisse concluir pela ausência de devido repasse.
23. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
24. No presente caso, não há comprovação de qualquer ato ilícito conduta desidiosa da empresa ré/recorrida, tampouco de exposição do autor/recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.
25. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Causa Madura. Julgado improcedente o pedido.
26. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018).
[2] (Acórdão 1214168, 07014325020198070010, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
[3] O valor de R$20.000,00 foi parcelado em 5 vezes.
[4] O valor de R$20.000,00 foi parcelado em 5 vezes.